Tribunal: TJDFT
Processo: 0714478-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714478-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Zilmar Almeida Silva Denise Almeida da Silva de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, no curso do incidente processual de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0722463-90.2018.8.07.0001, assim redigida: “Indefiro o pedido de suspensão da CNH e do passaporte do executado, pois, ainda que a execução seja realizada no interesse do exequente, devem ser resguardados direitos fundamentais dos executados, notadamente o direito de ir e vir. Nos termos do art. 8o do CPC, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade, razões que invoco para rejeitar o pedido. Veja-se, nesse sentido, o elucidativo precedente do e. TJDFT de relatoria do e. Desembargador Sandoval Oliveira: (...) Indefiro, também, o pedido inscrição dos mesmos no cadastro de inadimplentes, uma vez que tal diligência já foi realizada conforme certificado no ID 59605162. Nada mais requerido, retornem os autos ao arquivo provisório, na forma do art. 921, § 1o do CPC, conforme decisão de ID 60767597. Ficam as partes intimadas.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alegou em suas razões recursais (Id. 70810588), em síntese, que é possível a inclusão do nome do então agravado, Sr. José Gomes da Silva, em cadastro de proteção ao crédito por meio do sistema Serasajud, por se tratar de medida coercitiva que encontra respaldo nas regras previstas nos artigos 139, inc. IV e 782, § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Afirmou que a medida postulada consiste no meio apropriado à tutela da satisfação do crédito e promove os princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição. Requereu, portanto, a antecipação da tutela recursal para que fosse deferida a medida coercitiva requerida nos autos do incidente processual de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que fosse reformada a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 70810591) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 70810593) foram acostados aos presentes autos. Sobreveio a decisão, proferida por este Relator, por meio da qual houve o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promovesse, por meio do Serasajud, a inclusão do nome de José Gomes da Silva em cadastro de proteção ao crédito (Id. 72498282). Observe-se que a tentativa de intimação de José Gomes da Silva foi infrutífera, tendo a Oficiala de Justiça informado o falecimento do devedor (Id. 72817468). Os herdeiros do devedor, ora agravados, habilitaram-se nos presentes autos (Id. 78174035). Na ocasião houve a juntada da respectiva certidão de óbito de José Gomes da Silva (Id. 78174634). Em suas contrarrazões pugnaram pelo não conhecimento do recurso ou, em caráter sucessivo, pelo desprovimento (Id. 78174035). Devidamente intimada a sociedade anônima informou o desinteresse na manifestação a respeito da preliminar suscitada pelos herdeiros do devedor (Id. 78815702). É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja devidamente aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e, por extensão, ao processamento. Convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a subsequente análise do tema de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos moldes das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. O cenário descrito revela que, a despeito da antecipação da tutela recursal, não é mais útil ou necessária a tutela jurisdicional pretendida, diante do noticiado falecimento do devedor. O presente processo não pode prosseguir, sobretudo em razão do caráter intransmissível da medida imposta em face da esfera jurídica do devedor, tratando-se da hipótese de perda, em caráter superveniente, do interesse processual. Como ressaltado na decisão monocrática, a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito tem por objetivo apenas incentivá-lo ao adimplemento da obrigação (Id. 70842546). Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, à vista do falecimento do devedor, o agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o recurso, nos moldes das regras previstas no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e no art. 87, inciso XIII, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, com a revogação da antecipação da tutela recursal deferida por meio da decisão monocrática (Id. 70842546). Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator